Tribunal: TJBA
Processo: 8022796-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022796-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS AURELIO PINHEIRO SILVA

PACIENTE:
JAILSON CARLOS NEVES FAGUNDES

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO PINHEIRO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIACHO DE SANTANA - BA

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SE MANIFESTOU PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com a finalidade de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente Jailson Carlos Neves Fagundes, preso em flagrante em 09/04/2025 por suposta infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade com medidas cautelares, o que foi seguido pela defesa, mas a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, configura decretação de ofício; e (ii) saber se a fundamentação utilizada é idônea para justificar a prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, apesar de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, configura atuação de ofício do magistrado, vedada à luz do sistema acusatório (Tema 746/STJ).

4. A fundamentação apresentada na decisão impugnada baseia-se em elementos genéricos, como a quantia em dinheiro e a apreensão de uma máscara, sem individualização da gravidade concreta da conduta. A droga apreendida — cerca de 39g de maconha — não representa quantidade expressiva, tampouco há outros elementos que demonstrem periculosidade concreta do paciente, que é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

IV. Dispositivo e tese

5.

Ordem concedida. Relaxamento da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente da acusação, ainda que no contexto de audiência de custódia. 2. A fundamentação da prisão cautelar deve se basear em elementos concretos do caso, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ, Tema 746, Quinta e Sexta Turmas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
22796-57.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante o
advogado
Marcos Aurélio Pinheiro Silva
,
como Paciente

JAILSON CARLOS NEVES FAGUNDES
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Riacho de Santana
(BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
A ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA